Tribunal: TJSP
Processo: 1045633-39.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença reformada. Revelia induz presunção de veracidade das alegações da inicial. Ademais, no caso, eventual pretensão de cobrança de parcelas do preço em aberto já estaria prescrita. Recurso provido.